Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE FIRMA FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃO/NOTÁRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis pelos prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem (art. 22 da Lei no 8.935/94, com a redação dada pela Lei no 13.286/16).
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
3. O direito à compensação por danos morais resulta, em regra, da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles, admitindo-se a presunção da ocorrência do dano moral apenas em situações excepcionais.
4. O reconhecimento incorreto de assinatura falsa como legítima configura mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o reconhecimento do direito de reparação por dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida.